Tribunal: TJDFT
Processo: 0700047-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700047-10.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA JOSE GAMEIRO REGA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL. É o relatório do necessário. O recurso inominado interposto não deve ser conhecido. Consabido que o prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias (úteis), contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9099/95. Ademais, conforme artigo 7o da Lei 12.153/09, “Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias”. O termo inicial para a contagem do prazo recursal foi o dia 20/04/2023, data em que o Distrito Federal registrou ciência da sentença, de modo que o término do prazo recursal era o dia 08/05/2023. No entanto, o recurso inominado foi interposto apenas no dia 11/05/2023, ou seja, três dias após o término do prazo. Patente, portanto, a intempestividade, de modo que o recurso inominado não merece ser conhecido. Ante o exposto, com fulcro no artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso inominado. Isento de custas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da condenação, em R$ 500,00 (quinhentos reais). Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 24 de maio de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator